Tribunal: TJDFT
Processo: 0726539-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Agravo de instrumento de decisão que, em ação declaratória de nulidade, indeferiu gratuidade de justiça e antecipação de tutela para que seja suspensa a homologação final de concurso público, prevista para o dia 28.6.24. A agravante, aprovada nas provas objetiva e subjetiva de concurso público da Emater para formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico Especializado, subcategoria Direito, pelo sistema de cotas raciais, foi convocada para exame de heteroidentificação e teve o pedido deferido. A segunda agravada, também convocada para o exame, foi declarada inapta a concorrer pelo sistema de cotas raciais, o que resultou na classificação da agravante na primeira colocação. Acolhido, contudo, recurso da segunda agravada, foi essa reintegrada à lista dos optantes pela cota racial, em primeiro lugar, passando a agravante para o segundo lugar. Sustenta a agravante, em suma, que “nada obstante a segunda ré possa ser considerada parda, consoante sua autodeclaração, não ostenta os fenótipos característicos a ensejar vulnerabilidade à discriminação racial nas relações sociais”. Não poderia, portanto, concorrer pelo sistema de cota racial. E ela participou de outros dois concursos nas vagas de ampla concorrência. Pretende, com a antecipação de tutela recursal, seja suspensa a homologação final de concurso público, prevista para o dia 28.6.24, até que seja realizada nova heteroidentificação da segunda agravada pelo organizador do concurso - Iades. Admite-se a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstra a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300). O edital do concurso público em que aprovada a impetrante previu o procedimento de heteroidentificação dos candidatos aprovados que se autodeclararam negros ou pardos (item 8.11, p. 104 do download). Não aponta a agravante ilegalidade no procedimento. Afirma, contudo, que a segunda agravada não pode ser considerada parda para fins de concorrer nas vagas reservadas às cotas raciais. “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (tema de repercussão geral 485). O exame das características fenotípicas do candidato pela comissão de heteroidentificação, porque inerente ao mérito do ato administrativo, não são passíveis de exame pelo Judiciário. Se não houver flagrante ilegalidade no procedimento, não pode o Judiciário -- pena de invasão de competência alheia -- substituir a comissão e entrar no mérito do exame da questão. Pretende a agravante a incursão no mérito da decisão que acolheu o recurso administrativo da segunda agravada e a considerou negra/parda para concorrer pela cota racial. Consoante bem asseverou a decisão agravada, “não socorre a autora impugnar a decisão da banca com fundamento em algumas fotos anexadas em sua inicial, pois a avaliação da comissão não toma em consideração tais registros, mas as características fenotípicas, ou seja, está relacionado com as características externas, morfológicas, fisiológicas dos indivíduos, ou seja, o fenótipo determina a aparência do indivíduo no momento da avaliação,de modo que não é razoável a intervenção do Judiciário para alterar o critério de avaliação da banca examinadora”. (p. 94 do download). Não há plausibilidade do direito alegado pela agravada, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não antecipou os efeitos da tutela. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. Intimem-se. No horário de expediente, encaminhem-se ao e. Desembargador José Firmo Reis Soub, a quem distribuído o agravo. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES em Plantão Judicial